Tribunal: TJDFT
Processo: 0725477-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE DE TERCEIROS. ENUNCIADO DE SÚMULA No 479 DO STJ. NÃO AFASTAMENTO. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatado interesse de agir a partir da redação da petição inicial, correta a rejeição da preliminar. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Não pode a instituição financeira transferir ao consumidor os riscos de sua atividade, notadamente quanto às fraudes que ocorram em razão de movimentações bancárias. Não é ônus do consumidor engendrar esforços para coibir as fraudes, aplicando-se o enunciado de súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça, caracterizado o fortuito interno. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja o dever de indenizar a título de dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa. Mostra-se descabida a pretensão de redução dos honorários sucumbenciais na hipótese em que tal verba foi fixada em atenção à equidade, à natureza e importância da causa, ao tempo de tramitação do feito, bem como ao compromisso ético e científico dos patronos, na linha do que preceitua o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.